Tribunal: STJ
Processo: 5545627-51.2023.8.09.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940187 - GO
(2025/0180629-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS
: LUISA ALENCASTRO VEIGA BORGES - GO045665
RENATO GOMES IMAI - GO038781
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação revisional de contrato bancário em que foi
determinada a limitação de descontos de empréstimos consignados. No recurso
especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional, além da necessidade de
majorar a margem consignável e de bloqueá-la até a quitação do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 280 do
a quo
STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial. Incidência da Súmula n.
280 do STF.
Documento eletrônico VDA55102071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a12af667-e147-4d91-a82f-ef1310e6111a

6. A falta de indicação clara e fundamentada dos dispositivos legais supostamente
violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial
Tese de julgamento:
(Súmula n. 280 do STF). 2. A falta de indicação específica e fundamentada dos
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284 do STF)”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.892.691/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
19/8/2024;
REsp n. 2.100.901/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/9/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp 2.455.799/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
18/12/2023;
AREsp n. 1.808.839/SE,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a12af667-e147-4d91-a82f-ef1310e6111a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940187 - GO (2025
/0180629-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS
: LUISA ALENCASTRO VEIGA BORGES - GO045665

RENATO GOMES IMAI - GO038781
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia decorre de ação revisional de contrato bancário em que foi
determinada a limitação de descontos de empréstimos consignados. No recurso
especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional, além da necessidade de
majorar a margem consignável e de bloqueá-la até a quitação do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 280 do STF.
a quo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

5. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial. Incidência da Súmula n. 280
do STF.
6. A falta de indicação clara e fundamentada dos dispositivos legais supostamente
violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Por ofensa a direito local não cabe recurso especial (Súmula
Tese de julgamento:
n. 280 do STF). 2. A falta de indicação específica e fundamentada dos dispositivos
legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF)”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.892.691/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
19/8/2024;
REsp n. 2.100.901/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/9/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
19/9/2022;
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/08/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.331.105/GO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
18/12/2023;
AREsp n. 1.808.839/SE,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FINANCEIRA ALFA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão de fls. 1.239-
1.242, que negou provimento a agravo em recurso especial.
A agravante alega não ser aplicável o óbice da Súmula n. 280 do STF,
afirmando que a controvérsia não demanda reinterpretação de lei estadual, mas
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

decorre de violação direta a normas federais, especialmente aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, sendo a Lei Estadual n. 16.898/2010 mero
suporte fático da causa.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões às fls. 1.257-1.259 em que se requer a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário em que se
discute a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de
pagamento.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a
readequação dos descontos e a abstenção de negativação.
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso da ora
a quo
agravante, mantendo a limitação dos descontos e a vedação de negativação.
Sobreveio recurso especial, em que se alegou: a) omissão e insuficiência
de fundamentação quanto ao respeito à margem consignável disponível no ato da
contratação e à competência exclusiva do órgão pagador para limitar os descontos no
contracheque, em violação aos arts. 489, § 1o, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC;
b) necessidade de majoração da margem consignável e de bloqueio da margem até a

quitação do contrato, em violação ao
o,
, da Lei Estadual n. 16.898/2010 e
art. 5 caput
do Decreto n. 7.112/2010.
II - Arts. 489, § 1o, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A questão referente à observância da base de cálculo, dos percentuais
aplicáveis, da ordem de prioridade dos descontos e dos efeitos da suspensão das
cobranças foram analisadas de forma expressa pelo Tribunal de origem, com
fundamentação adequada.
Com base na Lei Estadual n. 16.898/2010, concluiu pela necessidade de
readequação dos descontos para que a margem consignável incida sobre a
remuneração total deduzida das contribuições obrigatórias; pela observância dos
limites de 30% ou 35%, conforme a legislação vigente; e pela suspensão dos
descontos subsequentes quando excedidos os limites legais, até a liberação da
margem.
Determinou-se, ainda, a cientificação do órgão pagador para a
implementação das medidas administrativas necessárias.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 982- 990):
Incumbe destacar que o Tribunal Goiano já se debruçou sobre a temática em
debate.
No caso, reconheceu que o desconto em margem consignatória de servidor deve
ocorrer sobre a sua remuneração “líquida”. Veja-se: [...]
Desta forma, e alterando posição anterior, tenho que o desconto deve observar a
remuneração total, deduzido o imposto de renda e a previdência, bem como o FAS
Militar.
Ademais, quanto ao marco temporal, a fim de apurar a porcentagem autorizada,
é bom dizer que com o advento da Lei Estadual 16.898/2010, fora inicialmente
estabelecido o percentual de 30%, como previa a redação original do
o. Confira:
art. 5
[...]
O patamar ora comentado, após sucessivas alterações legislativas, foi aumentado
para 35%, pela Lei Estadual 21.063 de 21 de julho de 2021, que acrescentou ao
o
art. 5
da
ao que interessa, os §§ 11 e 12, assim redigidos: [...]
Lei 16.898/2010,
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

A título informativo, a Situação de Emergência chegou ao fim em 22.05.2022,
de acordo com consulta realizada no sítio eletrônico do Governo Federal1.
Esse patamar foi mantido quando nova alteração fora imposta à Lei de Regência
pela Lei Estadual 21.665 de 05.12.2022. Vejamos: [...]
Para se saber o limite aplicável, deve-se analisar a época da contratação, ou seja,
se anteriores às modificações legislativas, aplica-se 30%, se posteriores, o
de
quantum
35%. Nesse sentido: [...]
Logo, o limite deve ser o da remuneração, deduzido o imposto de renda e a
previdência, bem como o FAS, observando-se a margem de 30 a 35%.
Pelo contracheque trazido com a inicial (mov. 1, arq. 5 – f. 23 do pdf), é possível
observar que o total de rendimento do Autor é R$ 10.849,99 (dez mil, oitocentos e
quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e após todos os descontos, seu
vencimento líquido é de R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e
três centavos).
Nota-se, que os descontos no contracheque do Autor dizem respeito a: [...]
A Lei que regulamenta o empréstimo para servidores e militares, ativo e inativos
e pensionistas do Poder Executivo Estadual, no caso,
estabelece
Lei 16.828/2010
como contribuições compulsórias em seu
o, inciso I: [...]
art. 2
Deve-se abater, desta forma, da remuneração do Autor da ação a contribuição
para o
Goiasprev e Imposto de Renda, para se apurar o valor que se aplica o índice de
30% ou 35%.
Assim, do total recebido devem ser extraídos R$ 1.733,36 (um mil, setecentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos) de Imposto de Renda e R$ 1.139,25 (um mil,
cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), de Contribuição Pensão e
Inatividade – Inativos.
Inclusive, essa posição encontra amparo na jurisprudência do STJ, inserta na
sentença recorrida. Veja-se: [...]
Verifica-se que, abatendo do montante recebido de subsídio as quantias acima, a
remuneração para fins de apuração da margem consignável é R$ 7.919,77 (sete mil,
novecentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos).
Nesse caso, analisando a alteração legislativa supracitada, tem-se que até a
modificação da redação do § 5o do
o, da
pela
art. 5
Lei 16.898/2010,
Lei 21.665/2022,
os 30% da remuneração para fins de consignação do Autor são R$ 2.375,93 (dois mil,
trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos).
Já com a nova redação, em razão da publicação em 05.12.2022 da
os 35% de margem alcançam a cifra de R$ 2.771,91 (dois mil,
Lei 21.665/2022,
setecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos).
Um ponto interessante diz respeito ao valor pago ao IPASGO, que também deve
ser computado no montante das consignações facultativas, como citado na
jurisprudência acima, cujo trecho ora tratado merece ser citado: [...]
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

Há que ponderar, ainda, o desconto relativo ao FAS – MILITAR ATIVO, no
importe de R$ 57,61 (cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), mencionado no
julgado.
Fazendo a soma dos empréstimos, tem-se que ultrapassam a margem de 30%.
Aliás, considerando só os contratos bancários descritos no contracheque, somam R$
4.369,75 (quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
Portanto, além da margem acima, ultrapassaria, também, a margem de 35%.
Sem dúvidas, portanto, que deve ser aplicada a regra do § 4o do
o da
art. 5
que diz: [...]
Lei 16.898/2010,
É que, além dos empréstimos acima, deve-se ter em conta, também, o valor pago
à contribuição social R$ 1.139,25, o do Imposto de Renda R$ 1.733,36, Ipasgo R$
680,64 e o FAZ R$ 57,61, o que totaliza R$ 7.980,61 (sete mil, novecentos e oitenta
reais e sessenta e um centavos).
Por mais que as contratações sejam incontroversas, deve-se respeitar o mínimo
existencial, a fim de preservar uma vida digna ao consumidor, não podendo ser levado
à condição de miserabilidade ou, se assim não for, que tenha reduzido drasticamente o
seu padrão de vida.
Para além dessas considerações, de rigor reconhecer que quanto aos descontos,
em que pese recebidos os valores contratados pelo Autor, as instituições financeiras
devem observar a renda do consumidor para fins de liberação de crédito, não podendo
apenas e tão-só transportar ao empregador essa responsabilidade de indicar a margem
consignável. Até porque, ela, como consta no contracheque já mencionado, é bruta, o
que indica que, se existir outros descontos, automaticamente será reduzida.
Aliás, o inciso II do
-D, do Código de Defesa do Consumidor, inserido
art. 54
pela
em capítulo que trata da prevenção e do tratamento do
Lei 14.181/2021,
superendividamento, determina: [...]
As instituições financeiras, nessa modalidade de contratação, não se mostram
preocupadas com a oferta de crédito, uma vez que receberão, de forma automática
quando do pagamento pelo órgão respectivo, o valor da parcela que será descontado
do vencimento do servidor. Talvez por isso a falta de zelo quando da contratação,
especificamente no sentido de analisar as condições de pagamento de quem contrata.
É bom trazer à colação o que diz o parágrafo único do artigo acima transcrito:
[...]
Desta forma, sem dúvidas de que a margem consignável do Autor deve obedecer
a sua remuneração, considerando os descontos acima mencionados, e ser limitada
inicialmente a 30%, até a publicação da Lei Estadual 21.063/2021 e posteriormente
pela
que promoveram alterações na Lei Estadual 16.898/2010,
Lei 21.665/2022,
passando a margem a ser limitada a 35%.
Nesse diapasão, os contratos deverão obedecer ao limite imposto,
cronologicamente, inclusive, nos termos do que restou consignado na parte dispositiva
do julgado, que bem analisou as épocas das contratações.
Irreparável a sentença, nesse ponto.
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 1.056-
1.057):
Os Embargantes querem rediscutir matéria já apreciada. No caso do primeiro
recurso, quanto a contratação, o voto condutor do acórdão assim deliberou:
Fazendo a soma dos empréstimos, tem-se que ultrapassam a margem de 30%.
Aliás, considerando só os contratos bancários descritos no contracheque,
somam R$ 4.369,75 (quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco
centavos). Portanto, além da margem acima, ultrapassaria, também, a margem de
35%.
Sem dúvidas, portanto, que deve ser aplicada a regra do § 4o do
o da
art. 5
que diz: [...]
Lei 16.898/2010,
Desta forma, sem dúvidas de que a margem consignável do Autor deve obedecer
a sua remuneração, considerando os descontos acima mencionados, e ser limitada
inicialmente a 30%, até a publicação da Lei Estadual 21.063/2021 e posteriormente
pela
que promoveram alterações na Lei Estadual 16.898/2010,
Lei 21.665/2022,
passando a margem a ser limitada a 35%.
Nesse diapasão, os contratos deverão obedecer ao limite imposto,
cronologicamente, inclusive, nos termos do que restou consignado na parte
dispositiva do julgado, que bem analisou as épocas das contratações.
É bom ressaltar que os recursos dos Réus, no caso dos Embargantes, foram
desprovidos. Assim, mantida a sentença nesse ponto. Ela, ao tratar da questão da
readequação dos descontos, estabeleceu (mov. 98):
CIÊNCIA à SEGPLAN (Secretaria de Gestão e Planejamento) para a
implementação das medidas administrativas necessárias.
Desta forma, não há omissão com relação ao ponto questionado.

Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta negativa
de prestação jurisdicional, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto
do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia, tema sobre
o qual não houve a adequada interposição de recurso.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem algum
vício.
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

12/8/2024,

15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
III -
o,
, da Lei Estadual n. 16.898/2010 e Decreto n. 7.112
Art. 5 caput
/2010
Quanto ao argumento de contrariedade ao
o,
da Lei Estadual n.
art. 5 caput,
16.898/2010 e do Decreto n. 7.112/2010, com pedido de majoração da margem
consignável e bloqueio da margem até a quitação do contrato, conforme pontuado na
decisão agravada a pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 280 do STF ("por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), aplicável ao caso.
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 1.892.691/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

Por outro lado, a falta de indicação clara e fundamentada dos dispositivos
legais supostamente violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o
conhecimento do recurso especial sobre a matéria.
Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso especial é reclamo de
natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando a eventual dissídio
jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/9/2024,
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei (alínea
) ou de eventual divergência jurisprudencial (alínea
),
a
c
inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a mera narrativa acerca da
matéria devolvida, aplicando-se, no ponto, a Súmula n. 284 do STF (“é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”).
A propósito: AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp 2.455.799/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/08/2024,
22/08/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.331.105/GO,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
IV - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.693.793/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
3/4/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/6/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurado
intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53733118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:55
Código de Controle do Documento: 5256cf81-4f3d-4d34-9d8b-930f49eca917

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.187 / GO
Número Registro: 2025/0180629-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
554562751 55456275120238090130
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS : LUISA ALENCASTRO VEIGA BORGES - GO045665
RENATO GOMES IMAI - GO038781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: JAIR FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS : LUISA ALENCASTRO VEIGA BORGES - GO045665
RENATO GOMES IMAI - GO038781
Documento eletrônico VDA55077409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 00aefb15-a35d-4b61-8521-1d74b4ac7c78

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:30
Código de Controle do Documento: 00aefb15-a35d-4b61-8521-1d74b4ac7c78